Tribunal: TJMT
Processo: 1005093-36.2026.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005093-36.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato, Bancários, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[GREGORY PIMENTEL - CPF: 030.257.280-51 (ADVOGADO), ALVORECER OCULOS LTDA - CNPJ: 30.800.514/0001-92 (AGRAVANTE), ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. - CNPJ: 60.872.504/0001-23 (AGRAVADO), TERESA CELINA DE ARRUDA ALVIM WAMBIER - CPF: 033.622.348-01 (ADVOGADO), EVARISTO ARAGAO FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 875.456.759-91 (ADVOGADO), MARIA LUCIA LINS CONCEICAO DE MEDEIROS - CPF: 519.718.879-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – CONTRATO BANCÁRIO – PRONAMPE (LEI Nº 13.999/2020) – PRETENSÃO DE RENEGOCIAÇÃO COMPULSÓRIA DA DÍVIDA – CONCESSÃO DE CARÊNCIA E REPARCELAMENTO – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA NA ORIGEM – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC – PRORROGAÇÃO QUE CONSTITUI FACULDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – IMPOSSIBILIDADE DE INTERVENÇÃO JUDICIAL PARA IMPOR MORATÓRIA NÃO PREVISTA EM LEI – PREVALÊNCIA DA AUTONOMIA DA VONTADE E DO PRINCÍPIO
PACTA SUNT SERVANDA
– DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

A concessão da tutela de urgência exige a presença concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300, CPC).

Segundo a redação do art. 3º da Lei nº 13.999/2020, alterada pela Lei nº 14.554/2024, as instituições financeiras participantes do PRONAMPE “poderão” formalizar e prorrogar operações de crédito, o que revela uma faculdade e não uma obrigação legal impositiva.

A renegociação de dívidas bancárias submete-se à autonomia da vontade das partes e aos critérios de conveniência e gestão de risco da instituição financeira, não cabendo ao Poder Judiciário substituir a vontade de um dos
contratantes para impor condições de parcelamento ou carência sem a anuência do credor.

A crise financeira da empresa, embora relevante, não constitui fundamento suficiente para a quebra da força obrigatória dos contratos ou para a criação de moratória judicial forçada, mormente em sede de cognição sumária.

Decisão que indeferiu a tutela antecipada mantida. Recurso desprovido.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº

1005093-36.2026.8.11.0000

AGRAVANTE:

ALVORECER ÓCULOS LTDA

AGRAVADO:

ITAÚ UNIBANCO HOLDING S/A

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito ativo, interposto por
ALVORECER ÓCULOS LTDA
, contra decisão interlocutória proferida pelo MMº Juiz
Ângelo

Judai
Junior
, da Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande/MT, que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer com pedido de tutela de urgência nº 1007909-19.2025.8.11.0002, ajuizada em desfavor de
ITAÚ UNIBANCO HOLDING S
/
A
, indeferiu o pedido de tutela de urgência antecipada destinado à suspensão da exigibilidade das parcelas de Cédula de Crédito Bancário vinculada ao Programa Nacional de Apoio às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte – PRONAMPE, bem como à determinação de renegociação do débito, com carência de 12
(doze)
meses e reparcelamento pelo prazo de até 72
(setenta e dois)
meses, e, ainda, à abstenção de inscrição do nome da parte autora em cadastros restritivos de crédito, ao fundamento de ausência de demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano, por entender que a prorrogação das operações constitui faculdade da instituição financeira e não obrigação legal, reputando necessária a formação do contraditório e maior dilação probatória antes da análise da pretensão.

Em suas razões recursais, a agravante sustenta, inicialmente, a tempestividade do recurso e a desnecessidade de preparo, por ser beneficiária da gratuidade da justiça.

Aduz que ajuizou a ação originária objetivando a renegociação de dívida oriunda da Cédula de Crédito Bancário nº 1813568654, contratada no âmbito do PRONAMPE, com fundamento na Lei nº 13.999/2020 e nas alterações promovidas, especialmente pelas Leis nº 14.554/2024 e nº 14.995/2024, as quais instituíram mecanismos de flexibilização e reestruturação das operações de crédito destinadas às micro e pequenas empresas.

Afirma que sempre agiu de boa-fé e manteve regularidade no adimplemento até passar a enfrentar severas dificuldades financeiras decorrentes da crise econômica, circunstância que comprometeu significativamente seu faturamento e capacidade operacional.

Relata que, diante desse cenário, encaminhou notificação extrajudicial à instituição financeira, pleiteando a concessão de carência de 12
(doze)
meses e o reparcelamento do saldo devedor pelo prazo máximo de 72
(setenta e dois)
meses, pedido que teria sido recebido, mas ignorado pela agravada, a qual se recusou a analisar ou formalizar a renegociação.

Defende que a decisão recorrida desconsiderou o regime jurídico especial do PRONAMPE e os princípios da função social do contrato, da boa-fé objetiva, da preservação da empresa e do equilíbrio econômico-financeiro, pois, embora o texto legal utilize o verbo “poderão”, a discricionariedade conferida às instituições financeiras não pode ser exercida de forma arbitrária, sobretudo quando presentes os pressupostos fáticos e legais que justificam a reestruturação da dívida, sob pena de esvaziamento da finalidade social do programa governamental.

Sustenta que a probabilidade do direito encontra amparo na própria legislação de regência, na documentação juntada aos autos e no pedido tempestivo de renegociação, enquanto o perigo de dano se revela concreto e atual, consubstanciado no risco de negativação, protesto, vencimento antecipado da dívida, execuções
judiciais e comprometimento da continuidade de suas atividades empresariais.

Assevera, ainda, que a medida pleiteada é plenamente reversível, pois eventual improcedência da ação permitirá o restabelecimento das condições contratuais originárias, ao passo que a manutenção da exigibilidade imediata da obrigação poderá tornar
inócua
eventual decisão favorável ao final.

Requer, assim, a concessão de tutela de urgência recursal, com atribuição de efeito suspensivo ativo ao agravo, para suspender a exigibilidade das parcelas vencidas e vincendas, assegurar a prorrogação da obrigação com carência e reparcelamento, bem como impedir a adoção de medidas restritivas ou coercitivas pela instituição financeira, postulando, ao final, o provimento integral do recurso para reforma da decisão agravada (Id. 344937356).

A agravante está dispensada do recolhimento do preparo, por ser beneficiária da justiça gratuita (Id. 344968391).

O efeito suspensivo foi
por mim

indeferido
em
11
/
02
/202
6
,
conforme decisão monocrática I
d.
345692850
.

Em sua
contraminuta
, o banco agravado sustenta a manutenção integral da decisão recorrida, argumentando, inicialmente, a ausência de probabilidade do direito.

Afirma que a Lei nº 13.999/2020 e suas alterações posteriores, como as Leis nº 14.554/2024 e nº 14.995/2024, não impõem às instituições financeiras a obrigação de prorrogar prazos ou renegociar dívidas de forma compulsória, tratando-se, em verdade, de uma faculdade inserida na esfera de liberalidade e gestão de risco de crédito de cada banco.

Ressalta que a pretensão da agravante de estender o prazo de pagamento fere a autonomia da vontade e o princípio do
pacta sunt servanda
, destacando ainda que o pedido formulado excederia o prazo máximo de 72
(setenta e dois)
meses previsto na própria legislação vigente, considerando a data da contratação original.

Pontua que o inadimplemento deve ser tratado conforme as políticas de crédito próprias, conforme autoriza o art. 5º da lei do PRONAMPE, e que o Poder Judiciário não deve intervir para criar moratórias judiciais forçadas baseadas apenas na crise financeira da empresa, que classifica como um risco inerente à atividade empresarial.

Por fim, o agravado aduz a existência de perigo de dano inverso, alegando que a concessão da medida pleiteada geraria insegurança jurídica e comprometeria a higidez do Fundo Garantidor de Operações (FGO).

Diante do exposto, requer o desprovimento do recurso para que seja mantida a decisão que indeferiu a tutela de urgência
(
I
d.
350726864
).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade,
conheço
do recurso de agravo de instrumento.

Conforme relatado, trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
Alvorecer Óculos Ltda

contra decisão que indeferiu a tutela de urgência pleiteada na origem, a qual visava suspender a exigibilidade de parcelas de contrato bancário (PRONAMPE) e compelir o
Itaú Unibanco Holding
S
/
A
a renegociar a dívida com prazos de carência e parcelamento específicos.

Eis a convicção formada pelo magistrado de primeiro grau:

“
(...)
Para a concessão da tutela de urgência exige-se: i) elementos que evidenciem a probabilidade do direito alegado e
ii
) perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300, CPC).

Não obstante os argumentos sustentados na inicial, não vislumbro a presença dos requisitos do art. 300 do CPC.

A probabilidade do direito não restou demonstrada de forma satisfatória nesta fase processual. Isso porque o art. 3º da Lei 14.554/2023, que alterou a Lei nº 13.999/2020, estabelece que "as instituições financeiras participantes do
Pronampe
poderão formalizar e prorrogar operações de crédito em seu âmbito nos períodos e nas condições estabelecidos em ato do Secretário da Micro e Pequena Empresa e Empreendedorismo do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, observados o prazo total máximo de 72 (setenta e dois) meses para pagamento das operações".

O referido dispositivo traduz uma faculdade, e não obrigação da instituição financeira
. Assim, a prorrogação do prazo para 72 meses para quitação da dívida não é aplicável de plano,
possuindo a instituição financeira margem de discricionariedade acerca da conveniência ou não da prorrogação.

Nesse sentido, a jurisprudência do já se manifestou:

"EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO FGO - PRONAMPE - IMPROCEDÊNCIA. APELO DA EMBARGANTE. INADIMPLEMENTO DE PARCELAS DO EMPRÉSTIMO DEVIDAMENTE DEMONSTRADO PELO EMBARGADO, NOS TERMOS DO ARTIGO 373, II, DO CPC. PRONAMPE PRORROGAÇÃO DAS PARCELAS VENCIDAS E VINCENDAS
PRERROGATIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. TÍTULO LÍQUIDO, CERTO E EXIGÍVEL. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS MAJORADOS, NOS TEMOS DO ARTIGO 85, §11, DO DIPLOMA PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DESPROVIDO." (TJSP; Apelação Cível 1007550-81.2023.8.26.0597; Relator (a): Paulo Alcides; Órgão Julgador: 21ª Câmara de Direito Privado; Foro de Sertãozinho - 1ª Vara Cível; Data do Julgamento: 31/07/2024; Data de Registro: 31/07/2024).

Ademais, o perigo de dano não se configura na hipótese. A parte autora não comprovou que a manutenção da situação atual acarretará dano irreparável ou de difícil reparação. As alegações genéricas de adversidades financeiras, sem demonstração concreta da urgência, não são suficientes para caracterizar o perigo de dano exigido pelo art. 300 do CPC.

No caso em questão, não há como, nesta via de cognição sumária, afirmar categoricamente a probabilidade do direito sem antes permitir à instituição financeira o esclarecimento dos pontos controvertidos, especialmente considerando que a prorrogação do prazo para pagamento do empréstimo PRONAMPE é uma faculdade da instituição financeira, e não uma obrigação legal.

Sendo assim, não é possível o deferimento da tutela de urgência, já que não ficaram caracterizados na petição inicial os requisitos autorizadores da medida, prudente a formação do contraditório e instrução processual.

DISPOSITIVO

Com essas razões, ausentes os requisitos do art. 300, do CPC,
INDEFIRO a tutela de urgência antecipada
(...)”

O cerne da controvérsia reside em verificar se existe direito subjetivo da empresa agravante à renegociação compulsória de contrato firmado sob a égide do Programa Nacional de Apoio às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte (PRONAMPE), com fulcro na Lei nº 13.999/2020 e suas alterações posteriores (Leis nº 14.554/2024 e nº 14.995/2024).

Para a concessão da tutela de urgência, o Código de Processo Civil exige a presença concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300, CPC).

A despeito da relevância dos argumentos trazidos pela agravante — que fundamenta seu pedido na função social do contrato e na preservação da empresa diante de dificuldades financeiras —
,
a análise da legislação de regência não ampara a pretensão de obrigatoriedade da renegociação.

O art. 3º da Lei nº 13.999/2020, com a redação dada pela Lei nº 14.554/2024, dispõe:

“Art. 3º As instituições financeiras participantes do
Pronampe

poderão
formalizar e prorrogar operações de crédito em seu âmbito nos períodos e nas condições estabelecidos em ato do Ministro de Estado do Empreendedorismo, da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte, observados o prazo total máximo de 72 (setenta e dois) meses para pagamento das operações (...)
.
”

O uso do verbo modal "poderão"
denota
, de forma clara, uma
faculdade
conferida à instituição financeira, e não um dever legal impositivo. A renegociação, portanto, submete-se à autonomia da vontade das partes e à análise de risco de crédito realizada pelo banco, não cabendo ao Poder Judiciário intervir para substituir a
vontade de um dos contratantes e fixar moratórias judiciais sem amparo em lei expressa.

A jurisprudência de
T
ribunais
pátrios
consolidou-se no sentido de que o PRONAMPE estabelece uma prerrogativa de gestão para as instituições financeiras, conforme se observa:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução de título extrajudicial – Decisão acolheu exceção de
pré
-executividade,
determinando a suspensão da execução e a prorrogação da dívida para 72 meses, com base na Lei 14.554/2023 – Descabimento – Prorrogação do prazo para o pagamento da dívida de empréstimo no âmbito do PRONAMPE que não é obrigatória
, havendo margem de discricionaridade da instituição financeira, sendo prerrogativa da instituição financeira – Inteligência do art. 3º, caput da Lei 14.554/2023 – Precedentes do TJSP – Impossibilidade de impor à agravante a prorrogação do prazo para pagamento da dívida – Decisão reformada - Recurso provido.
”

(TJ-SP - Agravo de Instrumento: 23090232320248260000 Votuporanga, Relator: Francisco
Giaquinto
, Data de Julgamento: 03/12/2024, 13ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 03/12/2024)

“
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECONVENÇÃO POSTA EM MONITÓRIA, NA QUAL SE PEDIRA TUTELA DE URGÊNCIA. INDEFERIMENTO. RECURSO DA PARTE RECONVINTE. NÃO PROVIMENTO. I. CASO EM EXAMEI.1. Agravo de Instrumento de decisão pela qual fora indeferida tutela provisória, pedida na reconvenção deduzida em Monitória, na qual se buscava impor, à Instituição reconvinda, prorrogação das condições pactuadas em contrato celebrado sob os auspícios do
Programa Nacional de Apoio às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte – PRONAMPE. Negada pretensa tutela de urgência requerida, interpusera-se este AI, argumentando-se ser necessária e impositiva tal prorrogação em razão dos efeitos da pandemia de COVID-19, e a se dar efetividade ao propósito desse Programa. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃOII.1. Consiste em saber se é possível impor ao Banco, por iniciativa unilateral da sua contraparte, a prorrogação do contrato celebrado sob as condições do PRONAMPE. III. RAZÕES DE DECIDIRIII.1. Decisão de não deferir tutela de urgência que se fundamentara na ausência de demonstração sobre probabilidade do direito alegado, entendendo-se não possível impor a tal prorrogação, ao Banco. III.2. Prorrogação do prazo de pagamento das operações de crédito, no âmbito do PRONAMPE, é facultado à Instituição bancária, não sendo possível lhe impor tal prorrogação a requerimento unilateral da outra parte contratante, o que se infere já à vista da redação da Lei de regência,
ns
. 13.999/20 e 14.554/23), tal qual se tem decidido nos Tribunais. IV. DISPOSITIVO E TESEIV.1. Recurso conhecido e não provido, com o que se mantivera a decisão na qual se deferira tutela de urgência pedida em reconvenção, na Origem. Tese de julgamento:
a prorrogação do prazo ao pagamento das operações de crédito, no âmbito do Programa Nacional de Apoio às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte – PRONAMPE, constitui faculdade das Instituições financeiras, não sendo possível compelir sua consecução por iniciativa unilateral, da parte
devedora
._
________ Dispositivos relevantes citados:
arts
. 3º, da Lei n. 14.554/23, 300 e 702, § 6º, do CPC. Jurisprudência relevante citada: TJMG, 5ª CC, AI n. 1.0000.24.253410-5/001, Rel. Des. ANTÔNIO BISPO, julgado
de 24.1.25; TJSP, 10ª CC, AI n. 2309023-23.2024.8.26.0000, Rel. Des. FRANCISCO GIAQUINTO, julgado de 3.12.24; TRF4, AC n. 5003543-88.2022.4.04.7118, Rel. Des. Federal ROGERIO FAVRETO, julgado de 14.11.23; súmula n. 292, do STJ. Resumo em linguagem acessível: neste Tribunal, decidira-se pela não possibilidade impor ao Banco a prorrogação do prazo de pagamento do empréstimo da parte agravante, entendendo-se que a legislação regulatória do Programa dá a opção às Instituições financeiras que prorrogue, ou não, tal prazo, e não as obriga a tanto. Enfim, a decisão da Origem, na qual se denegara o pleito à tutela de urgência fora mantida, porque a parte agravante não conseguira demonstrar ter direito à coercitiva prorrogação do vencimento da obrigação, a despeito da discordância da parte credora.
”

(TJ-PR 00224824720258160000 Cascavel, Relator: José Camacho Santos, Data de Julgamento: 30/05/2025, 13ª Câmara Cível, Data de Publicação: 30/05/2025)

Quanto ao perigo de dano, embora a agravante alegue risco de insolvência, tal circunstância, isoladamente, não autoriza o Judiciário a compelir o credor a aceitar parcelamento diverso do pactuado.

O risco da atividade econômica é inerente ao empreendedorismo e, no caso de contratos de mútuo, o inadimplemento autoriza o exercício regular de direito do credor na busca pela satisfação do crédito.

Ademais, como bem pontuado pela agravada em contraminuta, a pretensão da agravante de estender o prazo total para além do limite máximo permitido em relação à data da contratação original poderia, em tese, ferir as diretrizes do próprio Fundo Garantidor de Operações (FGO).

Dessa forma, em que pese a situação econômica narrada pela empresa, não se vislumbra ilegalidade ou abuso de direito na decisão de primeiro grau que indeferiu a medida liminar.

A formação do contraditório e a dilação probatória na origem são indispensáveis para apurar eventual descumprimento de normas regulamentares específicas, mas, em sede de cognição sumária, prevalece a liberdade contratual.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo-se hígida a decisão proferida pelo magistrado de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2026